Tribunal: CARF
Processo: 13656.900127/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900127/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.773 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
ALCOA ALUMINIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO
Provadas a certeza e a liquidez do crédito tributário, admite-se a compensação
e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41763.12137.050504.1.3.043119, em 05.05.2004, fls. 0206,
utilizando-se de pagamento a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos de royalties de assistência técnica pagos a residentes no exterior, código 0422, no
valor de R$25.268,94, arrecadado em 08.04.2004, para compensação dos débitos ali
confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900127/2008-23
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.773 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900127/2008-23

Em conformidade com o Despacho Decisório Eletrônico, fl. 07, as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou:
A Requerente, no regular exercício de suas atividades comerciais, devia pagar,
trimestralmente, Royalties à empresa BERICAP, estabelecida na França, decorrentes
de transferência de tecnologia para produção de tampas plásticas.
De pleno conhecimento de tal obrigação, e antecipando-se ao efetivo
vencimento de tal pagamento, valendo-se do reconhecimento das despesas pelo
regime de competência, no período compreendido entre Julho e Dezembro de 2003, a
Requerente passou a fazer a provisão de tais valores na conta contábil 374 640000
3985 9061 00 00000 000 PB ("Royalties a pagar"), em reais, levando-se em
consideração o câmbio vigente às datas, já que o valor de Royalties é fixado em
dólares, de modo a efetuar o pagamento da obrigação no futuro, quando recebida a
respectiva fatura.
Os valores provisionados em tal período correspondem aos totais de U$D
58.608,91 (valor bruto) ou U$D 49.817,57 (valor líquido de IRRF).
Por força do reconhecimento da despesa pelo regime de competência,
provisionar mensalmente os valores devidos a título de Royalties à BERICAP, no
período de Julho a Dezembro de 2003, a Requerente efetuava mensalmente o
pagamento de IRRF correspondente (código 0422), o que totalizou, no período, o
valor de R$25.525,39.
Para comprovar o alegado, a Requerente apresenta o quadro abaixo e
respectivos documentos de referência (Livros Diários indicando a provisão do
pagamento dos Royalties do período de Julho a Dezembro de 2003; DARF's
comprovando o pagamento mensal do IRRF, utilizando como base o montante de
Royalties provisionados; DCTF's doc . n ° 4). [...]
No fim do 1o trimestre do ano de 2004, a Requerente recebeu da BERICAP as
faturas (doc. n ° 5) relativas à cobrança dos Royalties do 3o e 4o trimestres de 2003 no
valor total (bruto) de US$58.608,91 (cinquenta e oito mil, seiscentos e oito dólares e
noventa e um centavos) e procedeu ao devido pagamento em 08.04.2004.
Entretanto, em 08 de abril de 2004, ao efetuar o pagamento relativo aos
Royalties já provisionados ao longo de Julho a Dezembro de 2003, por um lapso,
acabou por recolher novamente todo o valor relativo ao IRRF já devidamente pago
durante o período supra relacionado. Tal alegação é comprovada pelo anexo Contrato
de Câmbio datado de 08 de abril de 2004 no qual constam os valores bruto e líquido
em dólares de Royalties, bem como a informação de recolhimento do IRRF no valor
de R$25.268,94 (doc. 06). Além disso, seguem anexos os lançamentos contábeis das
contas "Fornecedores do Exterior" e "Banco", no Livro Diário, comprovando o efetivo
pagamento dos Royalties em tal data (doc. 07), comprovante de arrecadação de IRRF
no valor de R$25.268,94 e respectiva DCTF (doc. 08), bem como comprovante de
reversão da provisão em face do pagamento ( doc . 09).
Diante disso, o pagamento de R$25.268,94 em 08.04.2004 tornou-se indevido,
já que inexiste o débito nessa data, face ao recolhimento mensal de julho dezembro de
2003 do IRRF relativo ao pagamento de Royalties à BERICAP do 3o e 4° trimestres de
2003.
Em vista dessa situação, a Requerente decidiu compensar o valor de IRRF pago
em duplicidade no montante de R$25.268,94, conforme demonstrado, com os débitos
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.773 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900127/2008-23

do próprio IRRF do mês seguinte (período de apuração 05.05.2004, código 0422),
conforme PER/DCOMP 41763.121.37.050504.1.3.043119 (doc . 10).
Vale mencionar que, ao preencher a DCTF relativa ao período de apuração de
05.05.2004, a Requerente deixou de informar a existência do débito de IRRF, código
0422 de tal período, o que acabou sendo feito ao transmitir a PER/DCOMP em
05.05.2004, permitindo ao Fisco o seu conhecimento. [...]
De acordo com o artigo 165 do Código Tributário Nacional e IN 600/2005,
tendo em vista o pagamento e m duplicidade de IRRF em 08.04.2004 ( código 0422)
no montante de R$ 25.268,94, já que tal quantia já havia sido recolhida no período de
julho a dezembro de 2003, nos exatos momentos em que reconhecida a obrigação de
pagamento dos Royalties à BERICAP, a Requerente transmitiu a PER/DCOMP
41763.121.37.050504.1.3.043119 para restituição do crédito e sua consequente
compensação com o IRRF, período de apuração 05.05.2004, código 0422.
Ocorre que, devido ao equívoco cometido pela Requerente ao declarar o débito
de IRRF do período de apuração e vencimento 08.04.2004, em DCTF, no valor de
R$25.268,94 e informar que o pagamento do mesmo se deu por meio de recolhimento
de guia DARF no mesmo valor, a Receita Federal do Brasil ao analisar a compensação
pretendida não logrou identificar o crédito ora demonstrado, dado que, com base na
equivocada DCTF, concluiu pela existência de débito de IRRF de 08.04.2004, o que
conforme comprovado, na realidade, não ocorreu.
Agora, é sabido que a DCTF relativa ao IRRF período de apuração 08.04.2004
deveria ter sido transmitida sem indicação do débito de R$ 25.268,94, para que o
crédito em comento pudesse ser identificado e reconhecido pela Receita Federal do
Brasil. No entanto, à época, infelizmente, não ocorreu tal constatação. Tampouco,
nesse momento, é possível a retificação do documento.
Por tal razão, e em consideração do princípio da verdade material, apesar do
equívoco praticado pela Requerente ao declarar o débito de IRRF, código 0422,
período de apuração e vencimento 08.04.2004, no valor de R$25.268,94 [que, na
realidade não existia] e respectivo pagamento [que se tornou indevido], têm-se por
plenamente demonstrado do direito ao crédito do montante de R$25.268,94, pelo que
deve ser homologada a compensação pretendida.
Diante do todo exposto e dos documentos apresentados pela Requerente,
sintetizados no quadro ilustrativo anexo (doc. 11 ), demonstrou-se que o equívoco no
preenchimento da DCTF de 08.04.2004 impossibilitou a Receita Federal do Brasil de
analisar o crédito pleiteado na PER/DCOMP em referência, já que, segundo a
declaração, o débito de R$25.268,94 havia sido pago com o DARF de idêntico valor e
data.
Entretanto, após os presentes esclarecimentos e respectivos documentos, fica
evidente que o débito de IRRF, código 0422, de 08.04.2004, na realidade, foi
declarada e pago de julho a dezembro de 2003, de maneira que há direito ao crédito
pleiteado, inexistindo razão, portanto, para não ser acolhida a homologação da
compensação efetuada, vez que o não reconhecimento do direito creditório da
Requerente ensejaria o inaceitável enriquecimento ilícito da Fazenda, o que não é
admitido por nosso ordenamento jurídico.
Conclui:
Assim, a Requerente, inicialmente, pleiteia a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário até julgamento da presente Manifestação de Inconformidade.
Pleiteia, outrossim, seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, de
modo a ser reformada a r. decisão ora impugnada, para que, com isso, seja
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.773 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900127/2008-23

reconhecido o direito creditório a que faz jus e, consequentemente, a integral
homologação da compensação efetuada, protestando, pela posterior e oportuna juntada
de documentos, que se fizerem necessários para prova do direito alegado.
A DRJ decidiu (ementa do Acórdão da 2a TURMA/DRJ/JFA/MG no 0934.557, de
20.04.2011, fls. 96):
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido n a Fonte IRRF
Data do fato gerador: 05/05/2004
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCTF.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito
corresponde exatamente ao débito confessado em DCTF e que a contribuinte não logra
comprovar que a verdade material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada em 03.05.2011, fl. 107, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.06.2011 (fls. 102), esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge. Acrescentando que
a recorrente, durante todo o período analisado nos presentes autos (julho a dezembro de 2003,
procedeu ao recolhimento mensal do Imposto de Renda Retido na Fonte concernente ao
pagamento de Royalties à empresa BERICAP. Tais recolhimentos foram devidamente
comprovados nesses autos pelos Livros Contábeis, DARF e DCTF, todos juntados por ocasião
da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Da análise desses documentos, é possível observar que os valores recolhidos
mensalmente e declarados no período em referência equivalem ao crédito indicado na
PER/DCOMP pela recorrente, embora não tenha havido menção às declarações e recolhimentos
anteriores na mesma, somente na DCTF referente ao período de apuração de 05.05.2001.
Aduz que a não constatação do crédito disponível para compensação ocorreu por
pequeno equívoco da Recorrente, quando do preenchimento da sua DCTF.
A Recorrente deveria ter transmitido a mencionada DCTF sem a indicação do
débito (que já havia sido recolhido no período de Julho a Dezembro de 2003), para que o crédito
pudesse ser identificado pela Receita Federal do Brasil.
Assim, transcrevo parte da argumentação usada no RV:
Conforme se verifica dos livros contábeis juntados, bem como das guias
DARFs e declarações anexas à Manifestação de Inconformidade, constata-se a
existência de recolhimento de IRRF referente a pagamento de Royalties com
vencimentos no período de Agosto de 2003 a Janeiro de 2004, somando o montante de
R$25.525,39.
Trata-se, portanto, de mero erro da Recorrente que, mesmo tendo informado
equivocadamente o débito em sua DCTF, comprova a duplicidade de seu pagamento e
a verdadeira existência do crédito no valor de R$25.268,94, suficiente, portanto, à
pleiteada compensação.
...
O princípio da verdade material determina que o lançamento tributário deverá
se ater à realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a subsunção do fato
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.773 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900127/2008-23

efetivamente incorrido à norma jurídica que lhe outorga consequências no campo
tributário. [...] procedimento administrativo tendente, dentre outras finalidades, "a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente"; pelo lançamento
a autoridade competente busca constatar a ocorrência concreta do evento descrito na
lei como necessário e suficiente ao nascimento da obrigação fiscal correspondente.
...
Portanto, restando evidenciada a ocorrência de erro formal que distorce a
realidade dos fatos, cabe à Administração Pública rever o lançamento, ou até mesmo a
declaração apresentada pelo contribuinte, de sorte a adequá-lo à realidade dos fatos.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional expressamente determina que, no
caso de erro, o lançamento deve ser revisto de ofício, conforme se depreende das
disposições contidas em seus artigos 145 e 149 [...]
Com efeito, conforme se depreende da singela leitura dos dispositivos legais
acima colacionados, resta admitir que compete à Autoridade Administrativa rever de
ofício o lançamento quando restar comprovada a ocorrência de erro formal.
...
Conclui que:
Por todo o exposto, requer a Recorrente sejam acolhidas as suas razões,
Devendo ser dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de
reformar o v. acórdão [...], com o consequente reconhecimento do direito creditório e
homologação da compensação efetuada.
Em julgamento, ocorrido em 09 de outubro de 2013, através da resolução de
número 1803-000.082, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Em conformidade com princípio da verdade material, o pedido inicial da
Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório pleiteado de pagamento a
maior de IRPJ, código 0433, valor de R$25.268,94, em 08.04.2004 do débito de IRRF,
deve ser averiguado, porque foi produzido um início de prova do erro a partir da
análise dos dados escriturados nos assentos contábeis e documentos correspondentes
que instruem os autos.
Em assim sucedendo e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto por converter o julgamento na realização de diligência para que
a autoridade preparadora da Unidade da Receita Federal do Brasil que jurisdicione a
Recorrente aprecie o acatamento do pleito inicial e o mérito do litígio e ainda para:
(a) intimar a Recorrente a apresentar o Livro Razão referente as contas
correspondentes aos períodos objeto de análise e ainda as cópias legíveis e em
vernáculo das faturas n°s 79290 e 79291, de 16.03.2004 que serviram para comprovar
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.773 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900127/2008-23

a natureza da operação, fls. 6061, constante no Contrato de Câmbio de Venda Tipo 04
Transferências Financeiras para o Exterior, fls. 6367;
e
(b) fazer a juntada das informações constantes nos registros internos da RFB,
tais como DIPJ, DCTF, DIRF, DARF e ainda anexar as cópias dos processos
administrativos, cujas declarações tenham por base o mesmo crédito, ainda que
apresentados em datas distintas, se for o caso.
A autoridade designada ao cumprimento da diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo apurando a verossimilhança e a
verdade material sobre os fatos averiguados, em especial relativamente à existência do
direito creditório de pagamento a maior, decorrente de duplicidade, de IRRF, código
0422, no valor de R$25.268,94 em 08.04.2004 comprovando tratar-se da mesma
operação que resultou os recolhimentos mensais de agosto de 2003 a janeiro de 2004
do IRRF, código 0422, totalizado R$25.525,38, discriminados nas colunas "C" e " D"
da Tabela 1, e ainda sobre a possibilidade de cancelamento de ofício do débito
correspondente confessado na DCTF do 2o trimestre de 2004, fl. 74 devido ao
comprovado erro de preenchimento.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas
questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo (fls.
240/241), que apresentou o seguinte resultado (absolutamente elucidativo):
1. Trata-se de relatório de Informação Fiscal em decorrência de determinação
do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) na Resolução 1001-000.361 –
1a Seção de Julgamento – 1a Turma Extraordinária de 05/08/2020 o qual no
julgamento de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe determinou a
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem dê um parecer
conclusivo sobre a existência do indébito tributário guerreado nestes autos.
2. Ao se analisar os fatos, constata-se que na escrita mercantil do interessado
(fls. 27/28, 33/34, 38/39, 44/45, 49/50 e 54/55), ao longo do segundo semestre de
2003, houve lançamentos credores em contas do Passivo contábil. Ou seja, até então
não houve qualquer desembolso financeiro e sim um reconhecimento de uma
obrigação a pagar.
3. Esse passivo contábil foi quitado em abril de 2004, conforme lançamentos de
fls. 69/72, onde aí sim, houve movimentação financeira com a extinção de uma
obrigação.
4. Deste modo, pode-se concluir, e não detectamos elementos de prova em
contrário, de que os pagamentos efetuados ao longo do segundo semestre de 2003
referem-se ao mesmo fato gerador tributário do pagamento de 08/04/2004.
5. Assim, após análise da documentação acostada no processo pelo contribuinte
e depois de consulta aos sistemas informatizados da RFB, constata-se que assiste
razão ao interessado e que ele faz jus ao direito creditório no valor original de R$
25.268,94.
6. Desta forma conclui-se a diligência. Seja dada ciência ao interessado desta
Informação para que, caso queira, apresente alguma manifestação no prazo de trinta
dias. Posteriormente, retorne-se os autos ao Carf para prosseguimento.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.773 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13656.900127/2008-23

A recorrente manifestou-se nos autos (fls. 244/245) concordando com o relatório
acima, conforme reproduzo a parte final da petição:
Nesse sentido, a Recorrente manifesta sua concordância com a Informação no
12/2021, pelo o que reitera os termos de sua petição protocolada em 04.03.2021, e
espera seja acolhido o seu Recurso Voluntário, com a reforma do acórdão recorrido,
para que seja reconhecida a integralidade do crédito e homologada, por conseguinte, a
compensação pleiteada.
Assim, provada a existência do crédito, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário para homologar a compensação até o limite do crédito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 264
DF CARF MF
Original